Tribunal: TJMT
Processo: 1022791-51.2023.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022791-51.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LABORATORIO MATOGROSSENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA - CNPJ: 01.973.999/0003-80 (APELANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ANGELA KRISTINE DE OLIVEIRA PALHANO - CPF: 033.436.619-45 (APELADO), LARISSA ALEXANDRE FERREIRA - CPF: 050.379.061-30 (ADVOGADO), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXAME TOXICOLÓGICO. COLETA EXCESSIVA DE CABELO. DANO MORAL E ESTÉTICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por laboratório condenado ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, em razão da realização inadequada de coleta capilar para exame toxicológico exigido para renovação de CNH da parte autora. A sentença de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço ao constatar corte excessivo de cabelo em local visível, condenando o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 8.000,00 por danos estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de coleta de material para exame toxicológico, ensejando responsabilidade civil do laboratório; (
ii
) determinar se os danos morais e estéticos reconhecidos na sentença estão devidamente caracterizados e fixados em valor adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do laboratório réu decorre da conduta de sua preposta, que realizou coleta capilar excessiva e em local visível, sem consentimento
informado da consumidora, violando os deveres de informação e cautela exigidos pela boa prestação de serviços de saúde.

As fotografias e o laudo de lesão corporal juntados aos autos comprovam de forma inequívoca o corte substancial dos cabelos da autora, contrariando a alegação de mínima retirada de fios e afastando a tese de má-fé ou de automutilação.

A recusa injustificada do réu em apresentar imagens de segurança da sala de coleta reforça a presunção de veracidade dos fatos narrados pela autora, corroborando a existência do nexo causal entre a conduta do laboratório e os danos sofridos.

O dano moral é presumível (
in
re

ipsa
), pois decorre da violação à dignidade, à imagem e à autoestima da vítima, especialmente em se tratando de dano à aparência física feminina, em local visível, e com impactos emocionais comprovados.

O dano estético é caracterizado pela alteração morfológica e impacto visual temporário, que afetou a autoimagem da autora, não sendo elidido pelo argumento de regeneração futura do cabelo.

Os valores indenizatórios fixados na sentença – R$ 10.000,00 por dano moral e R$ 8.000,00 por dano estético – observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante da extensão do dano e da capacidade econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O corte excessivo de cabelo em local visível, sem consentimento informado, configura falha na prestação do serviço laboratorial, gerando responsabilidade civil.

A violação à imagem e à autoestima da consumidora, decorrente da conduta negligente do fornecedor, enseja indenização por danos morais in
re

ipsa
.

O dano estético resta configurado pela alteração temporária na aparência física que causa sofrimento e constrangimento à vítima, ainda que reversível.

A recusa injustificada em apresentar imagens da sala de coleta reforça a presunção de veracidade dos fatos narrados pela vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LABORATORIO MATOGROSSENSE DE
ANALISES

CLINICAS
LTDA

contra sentença proferida pelo juízo da
1ª Vara Cível de Rondonópolis
- MT
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos

ajuizada
em seu desfavor por
ANGELA KRISTINE DE OLIVEIRA PALHANO
.

Prolatada a sentença (ID.
327089470
), nos termos:

“
Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente 'Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos" promovida por
ANGELA KRISTINE DE OLIVEIRA PALHANO
,
em desfavor de
LABORATÓRIO MATOGROSSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA
, com qualificação nos autos,para condenar a empresa ré no pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, e no mesmo diapasão condená-la no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano estético, valores que deverão ser corrigidos: juros de 1% ao mês a partir do fato danoso e correção monetária INPC a contar desta decisão, bem como condenar a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

(...)”

Em
suas razões

(
ID.
327089472
)
,
o
Apelante sustenta que
, a
nalisadas as provas dos autos, verifica-se que a coleta do material/cabelo realizada pela preposta da Apelante observou todas as normas técnicas, sendo que, conforme restará demonstrado, a própria Apelada realizou o aumento da área do corte do cabelo, senão, vejamos.

Alega que
a coleta do material/cabelo foi realizada na data de 13 de
junho
de 2023 e na data de 12 de
julho
de 2023, ou seja, um mês após, a Apelada registrou o boletim de ocorrência e foi submetida a perícia, sendo então
confeccionado pelo Perito Médico Legista Nelson Mendes Torres -

CRM/MT 1849

- o laudo de lesão corporal encartado no ID.

125141894
.

Afirma que

o
p
erito atestou a existência de um corte de cabelo quase próximo a raiz, com uma extensão aproximada de 4,0 cm x 4,0 cm
. C
ontudo, por motivos não especificados, arguidos e consequentemente não comprovados pela Apelada, quando as fotografias de ID. 125141897 foram registradas, a medição do corte de cabelo alcançou aproximadamente 8,0 CM

Argumenta que
após a coleta do material/cabelo pela Apelante, a Apelada realizou por conta própria o “alargamento” da área do corte de cabelo, tudo para fundamentar o pleito indenizatório perquirido na presente demanda.

Aduz que

a testemunha arrolada pela Apelante, Sra.
Lorenna
Faustino da Silva
Liones
foi esclarecedora quanto a técnica utilizada para coleta do material da Apelada, afirmando que somente foram retirados dois pequenos tuchos de cabelo equivalentes a espessura de um lápis, as quais se destinaram para a realização do exame
.

Assevera que
inexiste o chamado nexo causal entre a conduta, repisa-se
licita
praticada pela Apelante e o suposto dano suportado pela Apelada, haja vista que o dano moral e dano estético decorrente do corte excessivo se deu em razão de ato
da mesma
.

Ressalta que
a Apelada não cumpriu com seu ônus de comprovar fatos constitutivos de seu direito e
o
Apela
nte
logrou êxito em comprovar a inocorrência de qualquer conduta ou ato ilícito
.

Assim, requer
o
conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões apresentadas em ID.
327089476
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em grau recursal, consiste em determinar se a sentença de primeiro grau, ao condenar o laboratório por danos morais e estéticos decorrentes da coleta inadequada de material capilar para exame toxicológico, agiu corretamente, ou se, como alega a Apelante, houve estrita observância das normas técnicas, inexistência de ato ilícito e, inclusive, má-fé da Apelada em agravar o dano.

N
o caso em tela,
a

Autora
procurou o estabelecimento requerido para realização de exame toxicológico para renovação de sua CNH
, categoria AD
. Alega que
é praxe a coleta de pequena quantidade de mecha de fios e que a funcionara informou que iria retirar pelo da cabeça. Aduz
que, por este motivo, questionou se não seria possível realizar o exame com amostra de outras partes do corpo e a resposta foi negativa.

Em que pesem as alegações do
A
pelante, as provas produzidas nos autos demonstram cabalmente que os danos sofridos pelo autor foram ocasionados pela conduta da funcionária do estabelecimento requerido.

De fato,
a

A
utor
a
consentiu no corte do cabelo apenas e tão somente em virtude da preposta d
o
requerido ter garantido que seria retirado o mínimo necessário para a realização do exame. No entanto, não foi o que de fato ocorreu.

Ao analisar as fotografias juntadas sob os
IDs
327089351 e 327089352, que retratam o cabelo da Apelada antes e após o exame, verifica-se, de forma clara, o corte substancial dos fios na região superior do couro cabeludo.

Com efeito, revela-se absolutamente desarrazoado exigir o corte de metade dos cabelos de uma pessoa

para a realização do exame. E, na remota hipótese de tal medida mostrar-se tecnicamente imprescindível, competia ao Réu, por dever de informação e
transparência,
alertar previamente a cliente acerca da
necessidade, da extensão e das consequências do procedimento, colhendo consentimento informado e oferecendo alternativas menos gravosas.

A falha na prestação do serviço, caracterizada pela coleta excessiva e inadequada de cabelo em local visível, resultou em danos morais e estéticos à Apelada, que foram devidamente comprovados.

Os argumentos da Apelante, incluindo a tese de má-fé da Apelada e a suposta observância das normas técnicas, não foram capazes de desconstituir a prova produzida pela parte adversa ou de afastar a responsabilidade objetiva que lhe é imposta pelo Código de Defesa do Consumidor. A recusa em apresentar as imagens de segurança da sala de coleta, mesmo sob a alegação de inconstitucionalidade da lei de armazenamento, reforça a presunção de veracidade dos fatos alegados pela Apelada.

É certo que o simples corte de cabelo, por si só, não configura ato ilícito. Todavia, em razão da conduta da preposta do Requerido, o procedimento

culminou na
retirada excessiva de cabelo da Apelada
, muito além do estritamente necessário à realização do exame. Esse excesso gerou transtorno psíquico relevante, que supera o mero aborrecimento, impondo o reconhecimento do dano moral.

Nesse sentido
:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE MATERIAL PARA EXAME TOXICOLÓGICO – CORTE CAPILAR MAL EXECUTADO E QUE RETIROU QUANTIDADE EXCESSIVA DE CABELO, SEM PRÉVIO AVISO - COMPROVADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO REQUERIDO E OS DANOS SOFRIDOS PELO AUTOR - TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR FIXADO COMPORTA REDUÇÃO COM BASE
NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(TJ-SP 10088672320178260566 SP 1008867-23.2017.8 .26.0566, Relator.: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 10/04/2018, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2018)
.

APELAÇÃO CÍVEL. EXAME LABORATORIAL TOXICOLÓGICO. COLETA DE AMOSTRA. ERRO NO PROCEDIMENTO. DANO ESTÉTICO VISÍVEL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VALOR. A coleta de material pelo laboratório, em desacordo com as orientações técnicas, causando visível dano estético à paciente, enseja falha do serviço fornecido. Hipótese em que a conduta da fornecedora causou
dano
estético visível à consumidora, violando direito de personalidade da autora, causando-lhe sofrimento e angústia que extrapolam o mero dissabor. O valor da indenização deve ser arbitrado em atenção aos preceitos da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração a extensão do dano e a capacidade econômica de ofendido e ofenso
r
.

(TJ-MG - AC: 10261180042945001 Formiga, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 01/10/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2020)
.

Dessa forma, resta patente o nexo de causalidade entre a conduta do requerido e os danos sofridos pel
a

A
utor
a
, gerando a obrigação de indenizar.

No que
tange ao
dano moral,
é imprescindível a comprovação de que o ato ilícito tenha causado abalo psicológico, constrangimento ou humilhação que extrapolem o mero dissabor cotidiano, atingindo direitos da personalidade.

No caso em tela, a Apelada demonstrou, por meio de documentos médicos e relatos consistentes, que a falha na prestação do serviço
,
consubstanciada na coleta inadequada e excessiva de cabelo em local visível
,
resultou em um quadro
de
evidente sofrimento emocional, configurando, assim, o dever de indenizar.

A importância do cabelo para a autoimagem e autoestima feminina é um fato notório e socialmente reconhecido, e a conduta da Apelante, ao causar um dano estético visível e abalo psicológico, violou diretamente esses direitos fundamentais da Apelada, tornando o dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumível pela própria ocorrência do fato danoso.

No que tange à quantificação do dano moral, o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela sentença de primeiro grau mostra-se adequado e razoável, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Tal montante considera a extensão do dano sofrido pela Apelada, que teve sua imagem afetada e experimentou significativo abalo psicológico, bem como a capacidade econômica da Apelante, um laboratório que presta serviços de saúde. A indenização, além de compensar a vítima pelo sofrimento injusto, cumpre seu caráter pedagógico e punitivo, visando desestimular a reiteração de condutas negligentes na prestação de serviços, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito da parte lesada.

No que concerne aos danos estéticos, a sentença de primeiro grau igualmente merece ser mantida. A Apelante buscou desqualificar as provas, alegando que as fotografias não seriam conclusivas, seriam antigas ou que a própria Apelada teria "alargado" o corte. Contudo, asFotos Depois do Exame (ID
.
327089352), em conjunto com oLaudo de Lesão Corporal IML (ID
.
327089350), que descreve um corte de 4x4 cm na região occipital, demonstram de forma inequívoca a alteração morfológica e o impacto visual causado pelo procedimento de coleta.

A tese de automutilação, além de ser uma indevida inovação recursal, carece de qualquer lastro probatório. O dano estético, caracterizado pela modificação da aparência física que causa desgosto e afeta a autoimagem da
vítima, é evidente no caso, e o fato de o cabelo poder crescer novamente não elide o período de
constrangimento e angústia já suportado
pela Apelada, justificando a indenização arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em consonância com a Súmula 387 do STJ e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 1
2
% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026